Tribunal: TCU
Processo: 020.406/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7043/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.406/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Ana Tereza Rodrigues da Silva (XXX.115.431-XX); Carmen Lucia Furtado Bezerra (XXX.290.537-XX); Eliana Gomes Soares (XXX.350.157-XX); Eliane Lima da Silva (XXX.880.577-XX); Esmeralda Furtado Bezerra (XXX.319.127-XX); Eva Maria Mendes Silveira (XXX.397.657-XX); Iris Mateus Leite (XXX.814.827-XX); Roza Maria dos Santos (XXX.169.955-XX); Sandra Suely Furtado Bezerra (XXX.703.187-XX); Yasmin de Souza Custodio (XXX.342.691-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.